Tribunal: STF
Processo: HC 231419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2023 por Rogério Rodrigues Urbano e Ingrid Paes Domingues, advogados, em benefício de Leandro Ribeiro, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.8.2023, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 793.556/PE.



O caso



     2. Com a petição inicial, foram juntados apenas despachos proferidos na Ação Penal n. 0810992-68.2022.4.05.8300, em trâmite na Quarta Vara Federal, Seção Judiciária de Pernambuco (e-docs. 2 e 7), pareceres e manifestação do Ministério Público Federal (e-docs. 3, 4 e 6), pedido da defesa de desmembramento do processo na origem (e-doc. 5) e ato apontado coator (e-doc. 8). 



     Narrou-se no relatório do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO RIBEIRO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região proferido no HC n. 0813175-80.2022.4.05.0000.



    Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau, em 15/06/2022, decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36, c.c. o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, art. 1.º da Lei n. 9.613/1998, e art. 2.º da Lei n. 12.850/2013, no curso da denominada Operação Corona, que busca investigar a eventual existência de organização criminosa voltada para crimes no âmbito do tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, supostamente descortinados a partir da prisão em flagrante de aeronave que pousou no Aeroporto de Coroa do Avião (em Itamaracá, região metropolitana do Recife), no dia 22/04/2020, com uma carga de 650kg de cocaína.



    Alegando excesso de prazo na custódia cautelar, visto que passados cinco meses da prisão sequer a denúncia fora oferecida, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Federal de origem, que denegou a ordem (fls. 11-18).



    Neste writ substitutivo, o Impetrante sustenta constrangimento ilegal contra o Paciente porque, no processamento do writ originário, o Ministério Público Federal proferiu parecer favorável à concessão da ordem, de modo que a denegação teria violado os postulados que regem o sistema acusatório.



    Afirma que, passados seis meses desde a prisão, o processo não teve início, aguardando-se o juízo de admissibilidade da acusação pelo Magistrado Federal de primeiro grau.



    Pugna pela concessão da liminar para que a prisão preventiva do Réu seja revogada.



    A Presidência do Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido liminar, para determinar que o Magistrado Federal de primeiro grau, profira, em cinco dias, o juízo de admissibilidade da denúncia (fls. 23-24).



    As informações foram prestadas às fls. 28-72; 74-114. 



    O Ministério Público Federal opina às fls. 121-132, pelo não conhecimento do writ. 



    A Defesa do Paciente peticionou às fls. 116-120; 134-139; 140-146; 147-167; 168- 175 e 176-181, reiterando a necessidade de conceder a ordem liminarmente, tendo em vista o constrangimento ilegal decorrente da demora do encerramento da ação penal. 



    Na última das petições, protocolada em 17/07/2023, afirma que o Réu está preso há um ano e a fase instrutória ainda não está encerrada. 



    É o relatório” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 793.556/PE no Superior Tribunal de Justiça e, em 7.8.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, julgou-o prejudicado pelas seguintes razões:



    “Como bem ressaltou a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que deferiu a liminar, em extensão diversa, ‘a intervenção do Ministério Público em sede de habeas corpus justifica-se na condição de custus legis não sendo, destarte, vinculatória. Por outro lado, a questão do excesso de prazo foi enfrentada pelo Tribunal de origem que chamou especial atenção para a complexidade da causa, destacando a quantidade de réus’ (fl. 23).



    Friso que a legalidade do decreto de prisão preventiva em desfavor do Paciente já foi reconhecida no julgamento do HC n. 762.954/PE, em decisão monocrática da minha lavra, transitada em julgado em 06/09/2022, após rejeitados os embargos de declaração. (...)



    Outrossim, observo que, consoante as informações prestadas, o Juízo Federal de piso já tinha recebido a denúncia, em 29/11/2022, antes de notificado da concessão do provimento urgente pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, prejudicado o habeas corpus nos termos em que foi impetrado, já impugna acórdão na origem que tratou de excesso de prazo no encerramento das investigações, antes do recebimento da denúncia.



    A questão relativa ao excesso de prazo no encerramento da instrução, após iniciada a ação penal, há cerca de seis meses, suscitada nas sucessivas petições defensivas, deve ser arguida primeiramente na instância ordinária, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar originariamente sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.



    Contudo, para que não se alegue omissão, ressalto que a alegada desídia estatal na condução do feito já foi afastada em outras impetrações de Corréus do Paciente, informando os assentamentos desta Corte Superior que, após a prisão dos Investigados, em 15/06/2022, foi oferecida denúncia, recebida em 29/11/2022, e está encerrada a fase de apresentação das respostas preliminares dos 9 (nove) Acusados, patrocinados por Defensores distintos e residentes em diferentes Estado da Federação. (...)



    Nessa conjuntura, verifico que o processo-crime em debate tem seu trâmite regular, não se constatando, no momento, ofensa ao princípio da razoabilidade, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia (arts. 36 c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006; 1.º, § 4.º, da Lei n. 9.613/1998; e 2.º da Lei n. 12.850/2013) e o tempo da medida constritiva imposta (pouco mais de um ano)” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    Essa decisão é o objeto da presente impetração.



    4. A defesa alega que “o paciente está preso preventivamente há mais de 12 (doze) meses e é fato comprovado que o processo ainda aguarda a apresentação das defesas preliminares de outros réus, ou seja, ainda não ultrapassou a fase inicial (doc. 01 – datado de 28/07/2023)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “a própria Procuradoria Geral da República, por duas vezes, já reconheceu o excesso de prazo e recomendou em cota que fosse concedida ordem de Habeas Corpus para o paciente (docs. anexos), salientando em ambas às vezes que o réu tem direito a ser julgado em um prazo razoável e que a legalidade não está sendo observada no caso concreto” (sic., fl. 2, e-doc. 1).



    Os impetrantes ressaltam estarem cientes da “existência de questões técnicas que impedem a análise de teses defensivas ainda pendentes de julgamento em instâncias inferiores (supressão de instância)”, mas afirmam que haveria flagrante constrangimento ilegal na espécie apto a autorizar a concessão da ordem de ofício (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “embora realmente a denúncia tenha sido recebida – frise-se: 167 dias após a prisão do paciente – durante os 07 (sete) meses em que o paciente aguardou preso o julgamento do Habeas Corpus impetrado perante o STJ, o processo principal, em primeira instância, sequer concluiu sua fase de apresentação de resposta à acusação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Em suma, é o presente writ, endereçado à última e derradeira instância, o último fio de esperança de ser percebida a injustiça e o constrangimento a que vem sendo submetido o paciente, quando lhe é imposta uma longa pena antecipada aliada ao moroso caminhar processual e recursal. 



    Outrossim, considerando o exposto, requer que seja reconhecida situação de flagrante ilegalidade, com a concessão da ordem de ofício, com fundamento no art. 193 do RISTF, para que possa ser reestabelecida a ordem jurídica, com consequente expedição do competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares, libertando-se um inocente para que possa, em liberdade, exercer com plenitude o princípio da ampla defesa, homenageando-se o princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    6. A presente impetração volta-se contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 793.556/PE em 7.8.2023. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 15.8.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    7. Na espécie, não foi juntado o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no habeas corpus objeto do ato impugnado na presente impetração.



    A defesa também não trouxe o andamento processual atualizado da ação penal que tramita na origem. 



    Pela impossibilidade de consulta pública da ação penal, com acesso restrito devido à operação envolvida, não é possível aferir o alegado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, acusado dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa), no art. 1º da Lei n. 9.613/1988 (lavagem de dinheiro) e nos arts. 33, 35 e 36 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico, associação para o tráfico e financiamento de tráfico internacional de drogas).



     



    A deficiente instrução da impetração impossibilita até mesmo a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação.



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento. Neste sentido, por exemplo: HC n. 91.226, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2007, e HC n. 182.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020.



    8. Ademais, a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, e como antes anotado, é de se enfatizar que os dados constantes dos autos não comprovam a alegação de excesso de prazo para término da instrução criminal, carecendo de razão jurídica os impetrantes.



    Constou da decisão proferida, em 16.5.2023, pelo Juiz Federal Substituto da Quarta Vara Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, Jaime Travassos Sarinho, na Ação Penal n. 0810992-68.2022.4.05.8300:



    “6. Sobre o pedido de desmembramento, no plano legal, a faculdade de separação dos processos está prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal: 



    Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (destaquei). 



    Conforme se denota da redação do art. 80 do Código de Processo Penal, tal dispositivo representa uma exceção à regra de unidade de processo e julgamento descrita no art. 79 do CPP, concedendo ao magistrado certa margem de discricionariedade para examinar a conveniência de eventual cisão processual, quando, a seu juízo, entender presente algum motivo relevante. 



    No caso destes autos, a cisão processual não se mostra recomendável, por ora, em face do conjunto probatório complexo e interligado, estando as provas todas conectadas, especialmente no que tange ao delito de participação em Organização Criminosa. 



      Não há ainda que se falar em excesso de prazo ou demora injustificada da instrução. O trâmite processual está absolutamente compatível com a complexidade dos autos, uma vez que se trata de operação volumosa, com vários réus, sendo certo que a falta de apresentação de resposta acusação por parte de alguns dos denunciados tem contribuído para a impossibilidade do início imediato da instrução probatória. 



    É preciso compreender que a cisão desta Ação Penal em outras deve ser admitida somente em hipótese excepcional, tendo em vista que isso representaria a oitiva das testemunhas de acusação em mais de uma ocasião, o que não parece razoável e adequado, inclusive diante da sensibilidade dos depoimentos que possivelmente serão colhidos em Juízo. 



    Logo, nesse momento, tenho a compreensão de que a cisão poderá causar risco à busca da verdade real sobre os fatos sob apuração no âmbito da persecução penal, porquanto impossibilitará que o desdobramento de eventual produção probatória por parte do MPF, quando à conduta de certo acusado, possa ser utilizada na formação da culpa de outro co-denunciado que responde pelo mesmo fato, mas no processo apartado. Do mesmo modo, em sentido contrário, a produção probatória em desfavor de um certo réu, não poderá ser aproveitada pela defesa de outro denunciado visando ilidir a imputação pelo mesmo fato. Assim, importa a todos os corréus sobre a prova produzida em favor (ou desfavor) de algum acusado, a influir no ânimo do julgado quanto ao mesmo fato delituoso imputado a mais de um réu, o que pode ser prejudicado, caso persista a separação do processos. 



    Finalmente, tratando-se de processo envolvendo réus presos, os autos deverão, obrigatoriamente, tramitar com prioridade sobre os demais (conforme se depreende do inciso I, do artigo 429, do CPP), sendo certo que este Juízo tem zelado pela tramitação mais célere deste feito, promovendo constantemente o andamento processual e buscando solucionar com rapidez os obstáculos que uma operação desta magnitude naturalmente apresenta, ressaltando que, caso algum ato processual futuro venha a representar atraso injustificado à marcha processual, este Juízo poderá reavaliar o pedido de cisão processual. 



    ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da Defesa de Leandro Ribeiro de cisão processual” (fl. 4, e-doc. 7).



    No ato questionado no presente habeas corpus, a Relatora destacou as seguintes informações:



    “(...) consoante as informações prestadas, o Juízo Federal de piso já tinha recebido a denúncia, em 29/11/2022, antes de notificado da concessão do provimento urgente pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    A questão relativa ao excesso de prazo no encerramento da instrução, após iniciada a ação penal, há cerca de seis meses, suscitada nas sucessivas petições defensivas, deve ser arguida primeiramente na instância ordinária, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar originariamente sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.



    Contudo, para que não se alegue omissão, ressalto que a alegada desídia estatal na condução do feito já foi afastada em outras impetrações de Corréus do Paciente, informando os assentamentos desta Corte Superior que, após a prisão dos Investigados, em 15/06/2022, foi oferecida denúncia, recebida em 29/11/2022, e está encerrada a fase de apresentação das respostas preliminares dos 9 (nove) Acusados, patrocinados por Defensores distintos e residentes em diferentes Estado da Federação“ (fl. 2, e-doc. 8).



    11. No caso, com os elementos constantes desses autos, não se tem demonstração de desídia judicial na tramitação da ação penal na origem. Deve ser realçado que as instâncias anteriores concluíram pela complexidade da instrução criminal, com pluralidade de réus (nove acusados no total), residentes em diferentes Estados, representados por procuradores distintos, para apuração de crimes cometidos por organização criminosa deflagrada pela Polícia Federal na chamada Operação Corona. 



    Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial “no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 165.842, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.12.2018).



    Este Supremo Tribunal também decidiu que compete “ao Juízo avaliar a conveniência e oportunidade do desmembramento do processo – artigo 80 Código de Processo Penal” (RHC n. 114.586, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.6.2021).



    Não há elementos nos autos a comprovar a afirmada ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices antes apontados.



 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora